Tribunal: STF
Processo: HC 195033
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o paciente e outras duas pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Em relação ao tráfico, narrou que os acusados guardavam 334 comprimidos de ecstasy, 893 micropontos de LSD, 3 porções de maconha (120,64 gramas, 19,14 gramas e 1,93 gramas) e 2 de cocaína (47,97 gramas e 100,9 gramas). Descreveu ter o paciente, em depósito, 1 porção de haxixe (2,3 gramas), 1 de maconha (1,75 gramas) e 3 comprimidos de ecstasy, No tocante ao artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, noticiou que, visando mercancia de drogas, os denunciados se associaram. Ressaltou que os corréus armazenavam entorpecentes fornecidos pelo paciente, recebendo, em contrapartida, dinheiro e drogas. 
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, no processo nº 0017300-28.2016.8.26.0482, condenou-o a 8 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.283 dias-multa. Quanto ao crime do artigo 35, assentou comprovada a estabilidade e permanência da associação. Aludiu a depoimentos de testemunhas e interrogatórios, destacando a divisão de tarefas na venda de drogas e o fato de o paciente haver alugado quarto, utilizando-o como depósito de entorpecentes.
    A Segunda Câmara Criminal, por maioria, proveu parcialmente apelação da defesa, para, em relação ao tráfico de drogas, redimensionar a pena em 5 anos de reclusão. Manteve, vencido o Relator, a condenação pela associação para o tráfico. A pena total ficou em 8 anos de reclusão, no regime fechado, e 1.200 dias-multa. Com embargos infringentes, não se alcançou êxito.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 629.741/SP. O Relator indeferiu o pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, considerada a condenação decorrente do crime do artigo 35 da Lei de Drogas. Reportando-se ao voto do Relator na apelação, afirma não haver dados a indicarem o vínculo associativo estável e permanente.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a absolvição considerado o crime de associação para o tráfico de drogas, observando-se, no tocante ao tráfico, a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
    2. O Tribunal de Justiça, no acórdão que implicou o desprovimento dos embargos infringentes, assentou caracterizado o crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Aludiu a depoimentos de policiais – noticiando terem os corréus confirmado a venda de drogas, repassando os valores ao paciente – e ao teor dos interrogatórios, nos quais os acusados disseram conhecer a existência dos entorpecentes. Salientou revelada a estabilidade do vínculo associativo, ante a locação de quarto onde drogas eram guardadas. Conforme se verifica, a conclusão no sentido da configuração do crime ocorreu considerada prova.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator